Tribunal: TJSP
Processo: 0000499-28.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação Monitória – Impugnação acolhida, para declarar a nulidade da citação nos autos principais, julgando extinto o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do artigo 924, I, do CPC, determinando a anulação dos atos praticados no processo no 1003850-26.2021.8.26.0126, a partir da citação, transladando-se, após o trânsito em julgado, cópia desta

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação Monitória – Impugnação acolhida, para declarar a nulidade da citação nos autos principais, julgando extinto o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do artigo 924, I, do CPC, determinando a anulação dos atos praticados no processo no 1003850-26.2021.8.26.0126, a partir da citação, transladando-se, após o trânsito em julgado, cópia desta decisão para o respectivo feito, devendo o impugnante apresentar contestação nos autos da ação monitória n. 1003850-26.2021.8.26.0126, no prazo de 15 dias contados da intimação desta decisão – Apelo do exequente, buscando inverter a sentença, sob o argumento de que, embora recusada a carta de citação, o endereço da empresa executada é o mesmo constante do contrato e da Junta Comercial do Estado – Inadmissibilidade – Executado que não mais funcionava no endereço apontado – Recusa efetuada pelo novo locatário da sala comercial – A recusa no recebimento da carta de citação impõe ao reconhecimento de que o ato judicial não foi perfeito e acabado, pois devolvida a carta ao remetente, sem o efetivo cumprimento da diligência – Invalidade de todos os atos a ela posteriores, como determinado na r. sentença – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.